Tribunal: STF
Processo: HC 120060
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I - O pleito referente à fixação de regime menos rigoroso não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça porque não foi aventado no Tribunal de origem. Essa circunstância impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna. 



    II – Habeas Corpus não conhecido.